Tribunal: TJSP
Processo: 0007467-02.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENA QUE DESCONSIDEROU O COMPUTO DO TEMPO EM QUE O AGRAVANTE NÃO CUMPRIU AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO – NÃO ACOLHIMENTO – - Tendo o agravante, ciente das condições do regime aberto, deixado de cumpri-las, uma vez que foi preso em flagrante delito pela suposta prática de outro crime em horário de recolhimento noturno

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENA QUE DESCONSIDEROU O COMPUTO DO TEMPO EM QUE O AGRAVANTE NÃO CUMPRIU AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO – NÃO ACOLHIMENTO – - Tendo o agravante, ciente das condições do regime aberto, deixado de cumpri-las, uma vez que foi preso em flagrante delito pela suposta prática de outro crime em horário de recolhimento noturno obrigatório, inviável a computação do período como pena cumprida. Recurso não provido.